Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739193-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: DIVINO CECIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão de ID 206742183 (origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos dação de obrigação de fazer n. 0732575-11.2024.8.07.0001 ajuizado por DIVINO CECIM DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, na qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Em sua peça inicial, o requerente alega que é beneficiárias de plano de saúde gerido pela requerida, cujo medicamente foi negado em seu desfavor. Aduz que teria sido diagnosticada como baixa acuidade visual, de modo que seria necessário o tratamento com utilização de medicação indicada por médico assistente. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a concessão da gratuidade judiciária, bem como tutela de urgência, nos seguintes termos: "1. A antecipação dos efeitos da tutela, INAUDITA ALTERA PARS, para impor à Requerida a obrigação de custear integralmente os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo Dr. Rafael Eidi Yamamoto (pedido anexo), além de todo o material e demais despesas acessórias dos atos cirúrgicos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Autor, em caso de descumprimento da tutela;" (negritos no original) (ID 206561889) Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, verifico que a parte requerente recolheu as custas, de modo que resta prejudicado o seu pedido de gratuidade previamente apresentado. Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida (ID 206561890). Por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao restabelecimento da saúde do contratante, o qual engloba os procedimentos, os medicamentos, bem como todos os materiais a ele inerentes. A prova documental juntada, revela a seguinte prescrição: “SOLICITO: 3.03.06.02-7 Facoemulsificação com lente intraocular 3.03.07.12-0 Vitrectomia via pars plana 3.03.12.09-4: Retinopexia pneumática 3.03.07.06-6: Membranectomia epi ou sub-retiniana 3.03.07.05-8: Infusão de perfluocarbono 3.03.07.03-1: Endolaser/Endodiatermia 3.03.07.09-0: Troca fluido g a s o s a 3.03.12.05-1: Implante de gas expansor CID: H35.8 H33.4 e H25 Olho esquerdo Indicação clínica: Paciente com quadro de baixa acuidade visual de 20/80 em olho direito e 20/30 em olho esquerdo devido a membrana epirretiniana com cistos intrarretinianos e descolamento de retina devido a tração vítreo macular necessita de intervenção cirúrgica o mais breve possível devido ao risco de perda irreversível de visão por perda dos fotorreceptores e dano neuronal irreparável. Exames complementares: Corroboram a indicação clínica e estão anexos ao pedido: - Mapeamento de retina: Membrana epirretiniana com tração retiniana. - Retinografia colorida: Membrana epirretiniana com tração retiniana. - OCT de mácula: Membrana epirretiniana com tração retiniana. Justificativa dos procedimentos médicos solicitados: Facoemulsificação com lente intraocular deve ser realizada pois a catarata impede a visualização da retina, impedindo assim a realização da cirurgia para reparar o descolamento de retina. Vitrectomia via pars plana para remoção do vitreo para acessar a retina, diminuir as áreas de tração e aplicar a retina. Retinopexia pneumática para aplicar a retina durante a troca fluido gasosa com ou sem a presença de perfluorocarbono Membranectomia epi ou sub-retiniana para remoção de áreas de membrana epirretiniana e membrana limitante interna. Infusão de perfluocarbono para estabilizar a retina durante a vitrectomia e durante a troca fluido gasosa para aspiração do liquido subrretiniano Endolaser para criar áreas de aderencia entre a retina e o epitélio pigmentar da retina para evitar nova infiltração de fluido subrretiniano e manter a retina aplicada. Endodiatermia para hemostasia cirúrgica. Troca fluido gasosa para aplicar a retina pneumaticamente e remover resquícios de perfluorocarbono bem como preparar a cavidade vitrea para infusão de gás expansor. Implante de gás expansor para manter aretina aplicada e restabelecer a anatomia foveolar até a aderência e a cicatrização completa da retina. Éimportante lembrar que a não realização destes tempos cirúrgicos acima podem predispor a novos descolamentos de retina necessitando de novas intervenções cirúrgicas e consequentemente maiores problemas ao paciente e pior prognóstico visual. E importante ressaltar também que mesmo com todos esses cuidados pode haver novos descolamento de retina devido a novos buracos retinianos que necessitarão de novas intervenções cirúrgicas com novos procedimentos e insumos. Devido ao diagnóstico será necessário intervenção cirúrgica devido ao risco de perda irreversível de visão”. (ID 206561894) Soma-se ao quadro clínico das requerentes a responsabilidade primordial das operadoras de planos privados de saúde de assegurar as medidas necessárias à preservação da saúde e vida de seus beneficiários. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de summaria cognitio, revela-se antijurídica sua recusa, privando a beneficiária dos meios indicados como necessários a imprimir-lhe uma vida digna, conforme determinado pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde. A fragilidade do quadro de saúde do requerente impõe a adoção imediata de todos os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários, até mesmo diante da advertência da médica assistente, como transcrito acima. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E SUPORTE TODOS OS CUSTOS INERENTES AOS MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS DESTINADOS AO REQUERENTE, A CRITÉRIO DE USO E QUANTIDADE INDICADOS PELO SEU MÉDICO ASSISTENTE, OBSERVADA A INTEGRALIDADE DO PEDIDO/PRESCRIÇÃO DE ID 206561894. FIXO o prazo de 3 (três) dias para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: SCN Quadra 1 Bloco F, edifício américa Office Tower, Salas 614/615, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70711-905. No agravo de instrumento (ID 64132932), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia a "concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da tutela antecipada deferida pelo Juízo singular” (p. 11). Argumenta, em suma, que o caso da agravada não é de urgência e nem de emergência, portanto é eletiva ainda que demande atenção, de forma que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento liminar pelo juízo a quo, especialmente o requisito da urgência. Acrescenta que também não há a verossimilhança do direito alegado, pois “I) o tratamento objeto do pedido autoral não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, nos termos da Resolução Normativa n° 465/2021; II) o contrato firmado entre as partes, não prevê tal cobertura”, restando, assim, evidente o “descumprimento dos requisitos previstos no art. 10, §13o, I, da Lei no 9.656/98 e da própria Lei no 14.454/22 que trata dos tratamentos extra rol da ANS”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que "o agravado não terá condições de ressarcir os prejuízos sofridos pela agravante, ainda mais com o ressarcimento de eventuais gastos elevadíssimos” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 64132934). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. De início, tem-se que o recurso é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Vejamos. Dispõe o art. 231, II, do CPC, que: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; - Sublinhou-se Na hipótese, a decisão interlocutória agravada foi proferida em 7.8.2024 e a citação e intimação realizada em “14/08/2024 às 16h02”, como certifica a oficiala de justiça Danielle Rumbelsperger de Moraes Rego (ID 207754194 dos autos de origem), com juntada do termo aos autos efetivada em 15.8.2024, sendo esta data considerada como o registro da ciência. Assim, considerando o disposto no normativo supra, tem-se que o termo inicial do prazo (dies a quo) é 16.8.2024. Em tal contexto, inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento interposto em 17.9.2024, tendo em vista que, nos termos do contido no art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo final de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento (dies ad quem) teria sido em 5.9.2024 (quinta-feira), motivo pelo qual, na forma do art. 932, inc. III do CPC, não conheço do recurso. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento porque intempestivo. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator